Tribunal: TJSP
Processo: 2094488-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que julgou parcialmente procedente o incidente para incluir a agravante no polo passivo da execução.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Prova documental suficiente para comprovar o envolvimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que julgou parcialmente procedente o incidente para incluir a agravante no polo passivo da execução.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Prova documental suficiente para comprovar o envolvimento da agravante com a executada e demais empresas incluídas no polo passivo, com desvio de finalidade e confusão patrimonial.
4. Evento danoso ocorrido enquanto a agravante participava do quadro societário da executada. Agravante que cedeu suas quotas sociais após o evento danoso ao sócio administrador participante das demais empresas envolvidas, contribuindo para a criação de outra empresa do conglomerado econômico.
5. Reconhecida a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica da executada em diversas outras ações judiciais.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.